Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736581-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA MORAIS SILVA BORGES RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALOR IRRISÓRIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 3. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 4. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, o qual pode ser aferido pelo somatório das despesas médicas assumidas pelo Plano de Saúde em decorrência da imposição de cobertura de tratamento cirúrgico e valor fixado a título de compensação moral devida à consumidora. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 223, caput, 507, 1.000, e 1013, caput, todos do Código de Processo Civil, porque, não tendo a parte contrária devolvido a matéria de fixação de honorários com base no proveito econômico e não no valor da causa, operou-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 223, caput, 507, 1.000, e 1013, caput, todos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015